Tribunal: TJMMG
Processo: 2000101-11.2025.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000101-11.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000530-03.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 29/07/2025 Publicação: 07/08/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, TRANCAMENTO DE PROCESSO DISCIPLINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL REALIZADA ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 329, INCISO I, DO CPC – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – SUSPENSÃO DA DECISÃO – RECONHECIMENTO COMO VÁLIDA E EFICAZ A PETIÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA DEFERIR O PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir o aditamento da petição inicial, com base no art. 329, inciso I, do CPC. Acordam, ainda, por unanimidade, em determinar à Diretoria Judiciária que encaminhe esta decisão à juíza de direito titular da 3ª AJME, a fim de que tome conhecimento e adote as medidas necessárias. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal ou, subsidiariamente, de efeito suspensivo do recurso, na forma dos artigos 1.015 a 1.020 do CPC, evitando-se, assim, lesão grave e de difícil reparação ao agravante e, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso nos termos das razões anexas, reformando-se a decisão agravada. Ressai dos autos que, após o ajuizamento da petição inicial principal (evento 35) e da emenda de aditamento da inicial (evento 40), bem como da manifestação do requerido (evento 54), que não anuiu com o pedido de aditamento da petição inicial, o Estado de Minas Gerais opinou pela não admissão do pedido, sob a alegação de que a contestação já havia sido protocolada, configurando-se a estabilização de demanda. A juíza de direito titular da 3ª AJME proferiu decisão interlocutória (evento 56) indeferindo o aditamento da petição inicial, considerando que tal pedido foi realizado após a expedição do mandado citatório para o réu (eventos 38 e 39). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O agravante opôs embargos de declaração (evento 61) pelos vícios de obscuridade no indeferimento da emenda à inicial, conforme decisão do evento 56. Decisão proferida no evento 75 conheceu dos embargos de declaração, mas não os acolheu. A alegação da juíza de direito titular da 3ª AJME de indeferimento do pedido de aditamento da petição inicial (evento 40) foi no sentido de que a simples expedição do mandado de citação já estabilizaria a relação processual, com base no artigo 329, inciso II, do CPC, e que, portanto, o aditamento dependeria do consentimento do réu, que lhe foi negado (evento 54). Considerou a magistrada que o aditamento à petição inicial foi realizado após a expedição do mandado citatório para o agravado (evento 38 e 39), e que, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça à citação do AgInt no AREsp n. 1.556.908/SP, a expedição do mandado de citação anterior ao aditamento da exordial atrai a regra prevista no inciso II do art. 329 do CPC, que estabelece "que o autor poderá até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar", sob pena de violar o princípio da estabilidade do processo. O inciso I do artigo 329 do CPC estabelece que o autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; Já o inciso II do artigo 329 do CPC estabelece que o autor poderá: II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Alega o agravante que o réu somente passa a integrar a relação processual a partir da efetivação da citação válida, momento em que induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, consoante prescrito no artigo 238, caput e parágrafo; 239, caput; e 240, caput, todos do CPC. A petição inicial foi apresentada no evento 35, em 25/10/2024. A expedição do mandado de citação (evento 38) se deu em 1º/11/2024. A intimação eletrônica (evento 39) foi feita em 1º/11/2024. O pedido de aditamento (evento 40) foi feito em 04/11/2024. A intimação do réu para se manifestar sobre o pedido de aditamento (evento 42) ocorreu em 05/11/2024. A contestação do Estado de Minas Gerais (evento 51) foi apresentada em 06/01/2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A não anuência do réu ao pedido de aditamento da inicial se deu no evento 54, em 30/01/2025. A citação do agravado, referente ao evento 39, foi confirmada no evento 44, em 11/01/2024. O indeferimento do pedido de aditamento da inicial (evento 56) se deu com base no artigo 329, inciso II, do CPC, em 04/02/2025. Diante do exposto, requer o agravante “que seja concedido efeito ativo, para determinar o recebimento do aditamento da petição inicial apresentado no evento 40, com todos os seus efeitos legais. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada (eventos 56 e 75), a fim de impedir o prosseguimento do feito com base incompleta até o julgamento deste recurso; Requer ainda: - que, ao final, o presente agravo seja integralmente provido, para reformar as decisões dos eventos 56 e 75, reconhecendo-se como válida e eficaz a petição de aditamento da inicial; - que o agravado, Estado de Minas Gerais, seja intimado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC; - que se determine ao juízo de origem que suspenda os atos processuais eventualmente praticados com base na decisão impugnada, até o julgamento definitivo deste recurso; - que, entendendo-se necessário, seja comunicada a magistrada "a quo" para prestar informações das respeitáveis decisões ora agravadas; - que o agravado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais; - que seja realizada a juntada de cópia integral dos autos da ação anulatória de ato administrativo, o trancamento do processo administrativo disciplinar e a indenização por danos morais - processo Eproc n. 2000530-03.2024.9.13.0003; - que as comunicações processuais sejam expedidas exclusivamente em nome do advogado Ênio Henrique Teixeira, OAB/MG 107.920, sob pena de nulidade. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive por documentos suplementares. Requer, se necessário, a oitiva do Ministério Público para fins de interesse público ou fiscalização da legalidade. Por fim, pede que seja feito o regular andamento do recurso, com prioridade compatível com a natureza do direito discutido. Termos em que pede provimento. Com a peça recursal, vieram os documentos considerados obrigatórios pelo artigo 1.017, inciso I, do CPC. Os autos foram distribuídos a este relator, que, em decisão proferida no evento 9 – DEC1, deferiu o pedido de tutela antecipada recursal para que a decisão agravada (evento 56) fosse imediatamente suspensa e determinou que se oficiasse à juíza de direito titular da 3ª AJME, para que tomasse ciência dessa decisão. Foi determinado ainda que se intimasse o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 agravado, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse a sua resposta, conforme artigo 1.019, inciso II, do CPC c/c o artigo 183 do mesmo diploma legal. Após, o retorno dos autos conclusos, para o prosseguimento do feito e análise do mérito. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões no evento 19, requerendo que seja negado provimento ao recurso, com a integral manutenção da decisão agravada. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, pois preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que se encontra instruído com os documentos elencados pelo artigo 1.017, inciso I, do CPC. O cerne desta demanda é saber se a decisão de indeferimento do pedido de aditamento da petição inicial apresentada no evento 56, proferida pela juíza de direito titular da 3ª AJME, está ou não em conformidade com o ordenamento jurídico previsto. A petição inicial foi ajuizada em 25/10/2024, evento 35 dos autos originários de n. 2000530-03.2024.9.13.0003. No evento 38, foi expedido o mandado de citação, no dia 1º/11/2024. No evento 39, foi expedida a intimação eletrônica do mandado de citação, em 1º/11/2024. No evento 40, a defesa fez o pedido de aditamento da petição inicial, em 04/11/2024 (antes que a citação se tornasse válida). No evento 44, foi confirmada a intimação eletrônica recebida pelo Estado de Minas Gerais, referente ao evento 39 (expedição da intimação eletrônica), em 11/01/2024. Pois bem. Posteriormente, no evento 51, o Estado de Minas Gerais apresentou a contestação, em 06/01/2025, e, no dia 30/01/2025 (evento 54), em resposta à intimação do evento 42, o réu não anuiu ao aditamento da petição inicial, sob a alegação de que a contestação já havia sido protocolada, configurando-se a estabilização da demanda. Por isso, afirmou que o pedido não poderia ser admitido. Com base neste parecer, a magistrada a quo indeferiu o pedido de aditamento da inicial, com base no artigo 329, inciso II, do CPC, que assim dispõe: Art. 329. O autor poderá: [...] II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Pelo que vejo nos autos, a citação só se tornou válida em 11/11/2024, quando o Estado de Minas Gerais confirmou o recebimento da intimação eletrônica (evento 44). Contudo, no dia 04/11/2024, antes de a citação se convalidar, a defesa ajuizou o pedido de aditamento da inicial, nos termos do artigo 329, inciso I, do CPC, que assim dispõe: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; Dessa forma, verifico nos autos que a decisão da juíza de direito titular da 3ª AJME considerou que o pedido de aditamento da petição inicial foi realizado após a expedição do mandado citatório para o réu, o que é verdade, mas a citação ainda não era considerada válida, tendo em vista que o Estado de Minas Gerais somente confirmou a intimação eletrônica em 11/11/2024. Neste caso, não era preciso o consentimento do réu, para se ajuizar o pedido de aditamento da petição inicial, conforme determina o artigo 329, inciso I, do CPC. Pelos argumentos trazidos pelo agravante, provado está que o pedido de aditamento da petição inicial ajuizado em 04/11/2024 se deu antes de se realizar a citação válida no dia 11/11/2024, não necessitando, dessa forma, do consentimento do réu, nos exatos termos do artigo 329, inciso I, do CPC. Colaciono ementa do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMENDA À PETIÇÃO INICIAL REALIZADA ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DE QUANTIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 329, inciso I, do CPC, o autor pode, enquanto não perfectibilizada a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu. - O Código de Processo Civil de 2015 unificou os requisitos para a concessão da denominada tutela de urgência, que pode ser satisfativa ou cautelar. - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, caput). - Presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, notadamente diante da inércia das agravantes em esclarecer a questão debatida em primeira instância, deve ser mantida, in totum, a decisão vergastada. - Decisão mantida. Recurso não provido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 (TJMG - Agravo de Instrumento - C.v. 1.0000.20.493195-0/002, Relator(a): Des.(a) Mariângela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2022, publicação da súmula em 01/09/2022). Dessa forma, as decisões proferidas nos eventos 56 e 75 incorrem em flagrante erro de direito ao aplicar o artigo 329, II, do CPC, em momento processual inadequado. A exigência de consentimento do réu somente se torna relevante após a efetivação da citação, e não com a simples expedição do mandado. A decisão agravada desconsiderou que a citação válida é aquela que se consuma com a entrega do mandado ou outro meio legalmente admitido. Assim, enquanto não efetivada, a parte autora pode exercer, com ampla liberdade, seu direito de aditar a inicial. A decisão que rejeitou os embargos de declaração (evento 75) manteve o mesmo vício de origem. Reiterou a aplicação indevida do art. 329, II, do CPC, sem enfrentar adequadamente os fundamentos levantados, especialmente a questão da não efetivação da citação à época do aditamento. Diante desse quadro fático, reconheço como válida e eficaz a petição de aditamento da inicial apresentada no evento 40 dos autos de n. 2000530-03.2024.9.13.0003, motivo pelo qual reformo a decisão agravada, para deferir o aditamento da petição inicial, com base no artigo 329, inciso I, do CPC. A Diretoria Judiciária deverá encaminhar esta decisão à juíza de direito titular da 3ª AJME para que tome conhecimento e adote as medidas necessárias. Nesses termos, dou provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de julho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator